Tribunal: TJDFT
Processo: 0756708-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva e ratificou o recebimento da denúncia pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes. A defesa sustenta a nulidade do recebimento da denúncia por fundamentação genérica, a ocorrência de excesso de prazo na instrução e a ausência dos requisitos da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de recebimento da denúncia carece de fundamentação idônea e padece de nulidade por não enfrentar exaustivamente as teses defensivas; (ii) verificar se a manutenção da custódia por mais de 175 dias configura excesso de prazo injustificado; (iii) examinar se permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva; e (iv) aferir a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória simples e prescinde de fundamentação exauriente, bastando a demonstração da justa causa e do fumus commissi delicti, sob pena de indevido prejulgamento do mérito.
4. Inexiste nulidade quando o magistrado posterga a análise de temas que demandam dilação probatória para a fase instrutória, tendo apreciado, ainda que de forma concisa, as teses de ilicitude de prova e de distinção entre usuário e traficante com base nos parâmetros do STF.
5. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, não se configurando quando a instrução já foi encerrada, o Ministério Público apresentou alegações finais e a demora em diligências periciais foi devidamente impulsionada pelo juízo.
6. A custódia cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta — apreensão de vultosa quantidade de crack, cocaína e maconha (5,5 kg) — e do risco de reiteração criminosa evidenciado pelo histórico de condenações definitivas do paciente por crimes graves.
7. Condições pessoais favoráveis, como vínculos sociais e filho menor, não autorizam a revogação da prisão quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas para conter o risco social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
" 1. A decisão que recebe a denúncia não exige fundamentação exauriente, limitando-se ao exame da viabilidade da acusação para evitar a antecipação indevida do mérito. 2. O encerramento da instrução criminal e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes e histórico criminal do agente, afastam a alegação de excesso de prazo e justificam a manutenção da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 156, 282, § 6o, 312, 313, 315, 319, 396, 396-A, 397 e 564, V; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP; STF, Súmula 523; STJ, AgRg no RHC n. 211.763/RJ; STJ, AgRg no RHC n. 197.261/SP; TJDFT, Acórdão 1828848; TJDFT, Acórdão 2076644, STJ, Súmula 52.